Tribunal: TJMT
Processo: 0001318-68.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001318-68.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO GILBERTO DA ROSA - CPF: 464.805.281-15 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0109-95 (APELADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.337.109/0001-19 (APELADO), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA JUSTIFICADA NA DESCARGA – OCORRÊNCIA DE
CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
ARTIGO 12, INCISO V, DA LEI No. 11.442/2007 –
IMPOSSIBILIDADE NA EMISSÃO DAS NOTAS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 12, inciso V, da Lei no. 11.442/2007, os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de força maior ou caso fortuito.

Consoante dispõe o artigo 393 do Código Civil, o devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 000
1318-68.2018.811.0078

APELANTE:

PAULO GILBERTO DA ROSA

APELADOS:

ADM DO BRASIL LTDA e FAZENDA PLANORTE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO GILBERTO DA ROSA
contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
MM. Juiz Conrado Machado Simão,
que

nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral e Obrigação de Não Fazer no 1318-68.2018.8.11.0078
(Cód. 108908) ajuizada em face da
ADM DO BRASIL LTDA
e
FAZENDA PLANORTE S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
nos termos do art. 487, I do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85 § 2° do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende a reforma do
decisum,
aduzindo

que a importância reivindicada na inicial traduz-se em obrigação de única e inteira responsabilidade das requeridas.

Defende que o
artigo 11, § 5o, da Lei no. 11.442/2007, com a nova redação dada pela Lei no. 13.103, de 2015, tem como objetivo evitar que as empresas destinatárias e expedidoras, bem como as demais envolvidas no contrato de frete se beneficiem com a armazenagem “involuntária” da carga no caminhão.

Sustenta que é
devida a remuneração a ser paga pelas apeladas, eis que chegou ao local para carregar o produto, foi carregado e ficou impedido de seguir viagem, por falta da documentação exigida, como a nota fiscal do produto carregado.

Destaca que
o caso furtuito alegado pela apelada SLC AGRÍCOLA S/A - FAZENDA PLANORTE, que culminou no atraso da emissão das notas, foi causado por um incêndio de proporções, em razão do aquecimento dos aparelhos e provavelmente pela falta de equipamentos de prevenção na empresa BRDigital, hospedeiro do servidor da apelada.

Indaga a existência de dano moral
sofrido pelo apelante, pois foi impedido de realizar outros carregamentos sem justo motivo, o que restou demonstrado com o vídeo apresentado através do CD encartados aos autos.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da exordial, com a devida valoração das provas juntadas aos autos pugnando ainda pela inversão do ônus de sucumbência com a fixação dos honorários (Id. 59348522).

Contrarrazões ofertadas pela apelada
SLC AGRÍCOLA S/A — FAZENDA PLANORTE
no Id. 59348540/59348543, pelo desprovimento do recurso. Embora devidamente intimada, a apelada
ADM DO BRASIL
não ofertou contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id. 59348523.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
PAULO GILBERTO DA ROSA
ajuizou a presente
ação de cobrança c/c indenização por dano moral e obrigação de não fazer
em face da
ADM DO BRASIL LTDA
e
FAZENDA PLANORTE S/A
, ao argumento de
que no dia 06/03/2018 firmou contrato de transportes de carga com a apelada ADM DO BRASIL LTDA, para realizar o transporte de 37.380 kg (trinta e sete mil trezentos e oitenta quilos) de soja em grãos da Fazenda Planorte — SLC Agrícola situada no Município de Sapezal/MT, a ser entregue no Município de Porto Velho/RO, na empresa Transportes Bertolini.

O requerente alega que chegou para fazer o carregamento no dia 06/03/2018 às 07h00m, conforme ordem de carregamento, porém verificou que a Nota e o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) não haviam sido emitidas por problemas na matriz da empresa, pelo que foi informado pela portaria que não havia previsão de retorno.

Relata que teve que ficar aguardando a emissão dos referidos documentos e que essa espera durou cerca de 61 (sessenta e uma) horas, ou seja, quase três dias para poder seguir viagem.

Após o regular processamento do feito,
o Magistrado julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85 § 2° do CPC.

O apelante se insurge alegando
que a importância reivindicada na inicial se traduz em obrigação de única e inteira responsabilidade das requeridas, eis que chegou ao local para carregar o produto, foi carregado e ficou impedido de seguir viagem por falta da documentação exigida.

Pois bem. A hipótese dos autos amolda-se à regra do artigo 11, §5o, da Lei no. 11.442/2007, que prevê, dentre outras responsabilidades, a indenização ao transportador nos casos de atraso ocorrido nos momentos de carga e descarga, se ultrapassado 5 (cinco) horas de espera, conforme abaixo:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

Todavia, o art. 12, em seu inciso V, da referida Lei, dispõe que os transportadores serão
liberados de sua responsabilidade em razão de caso fortuito ou de força maior, vejamos:

“Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito
;”

Conforme se extrai dos Ids. 59348495/59348499, restou efetivamente comprovado que toda a celeuma que consistiu no atraso no procedimento de descarga se deu pela impossibilidade de emissão de notas, em razão da ocorrência de um incêndio de grandes proporções na empresa responsável pelo processamento dos dados da empresa requerida.

Dessa forma, consoante dispõe o artigo 393 do Código Civil, o devedor não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, senão vejamos:

”
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE VALORES - ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RESPONSABILIZAÇÃO POR FURTO E ROUBO - FORTUITO INTERNO - CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DOS PREJUÍZOS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INAPLICABILIDADE. - Nos termos do art. 393 do CC/2002 o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. - A ocorrência de furtos ou roubos no desempenho de atividade que diz respeito ao recebimento de dinheiro envolve fortuito/força maior de caráter interno, porquanto garantir a entrega dos repasses financeiros é algo inerente à atividade negocial. - Não há de se falar em exclusão de responsabilidade se a própria contratada assumiu expressamente, de forma livre e consciente, o dever de indenizar o contratante nos casos de perda, extravio ou roubo do numerário, cuja arrecadação lhe foi confiada por força de contrato.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0512.17.003210-0/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/0020, publicação da súmula em 02/09/2020)

No tocante ao alegado
dano moral,
não se vislumbra a existência de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação em danos morais em favor do autor.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante,
“em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que apurar se houve ou no dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima”
.

Isso porque, embora o apelante sustente a alegação de que foi impedido de realizar carregamentos, a relação apresentada nos autos, sob a ótica dos direitos da personalidade, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial que exija reparação.

Diante disso, tem-se que o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão
do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020